Tribunal: TJMT
Processo: 1000748-86.2024.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000748-86.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liberação de Conta]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JACQUESON DIAS GOMES - CPF: 006.985.991-44 (RECORRENTE), ALLAN VINICIUS DA SILVA - CPF: 023.303.971-60 (ADVOGADO), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000748-86.2024.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Município de Rondonópolis/MT

Recorrido(s):

Jacqueson Dias Gomes

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 07/11/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO. DIREITO A DEPÓSITO DO FGTS. ENTENDIMENTO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL.

TEMAS 191 E 308. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a Reclamante, ora Recorrida, manteve vínculo com o Município de Rondonópolis, na modalidade de contrato temporário, no cargo de Professora Substituta, durante o período de 2018 a 2022, portanto, o contrato temporário do autor foi renovado de forma sucessiva pelo período de 05 anos.

2. A Lei Complementar no 11.243, de 29 de dezembro de 2020, em seu Artigo 8o dispõe sobre a contratação por tempo determinado no âmbito do Poder Executivo do Município de Rondonópolis:

Art. 8o Para realizar as contratações deverá ocorrer Processo Seletivo Simplificado no qual a avaliação dos candidatos inscritos compreenderá uma das seguintes modalidades:

I - Prova escrita obrigatória, com a publicação de conteúdo programático, salvo excepcionalidade emergencial, quando poderá ser feita somente na modalidade descrita no inciso II deste artigo.

II - Avaliação complementar opcional: análise de currículo, entrevista ou exames físicos, sem prejuízo de outras modalidades que, a critério da unidade administrativa contratante, venham a ser exigidas.

§ 1o Caso haja necessidade, a administração poderá realizar o Processo Seletivo Simplificado conforme inciso II deste artigo, a análise objetiva dos currículos dar-se-á a partir do sistema de pontuação, que contemple entre outros fatores considerados necessários para o desempenho das atividades a serem realizadas, a formação, a qualificação, experiência e habilidades específicas do candidato.

§ 2o Caberá a comissão organizadora do certame fiscalizar e dar publicidade quanto a todos os atos do processo seletivo e, inclusive, expedir os respectivos editais, bem como analisar e dirimir recursos dos participantes e interessados.

§ 3o A Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado será composta por membros representantes das Secretarias Municipais de Educação e Gestão de Pessoas, conforme Norma Interna SRH no 01/2016 da Unidade Central de Controle Interno.

§ 4o O Processo Seletivo Simplificado terá validade de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período.

3. O Supremo Tribunal Federal, no precedente de repercussão geral no 705.140/RS, acerca do tema de contratação de pessoal pela Administração Pública sem concurso e os efeitos jurídicos admissíveis em relação aos empregados, firmou a seguinte tese (TEMA 308):
“A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2o), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados,
a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS
”. (GRIFEI)

4. O Supremo Tribunal Federal, no precedente de repercussão geral no 596.478/RR, acerca do tema de constitucionalidade e aplicabilidade do art. 19-A da Lei no 8.036/90, firmou a seguinte tese (TEMA 191):
“É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário”.

5. As sucessivas renovações do contrato temporário descaracteriza a sua natureza de atendimento da necessidade transitória e de excepcional de interesse público, de modo que o servidor contratado, além do seu salário, também tem outros direitos sociais constitucionalmente assegurados, incluído ao gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas de no mínimo 1/3 (um terço) a mais do salário normal, nos termo do inciso XVII do art. 7o da CF.

6. Em análise a caso análogo eis a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ‘in verbis’: “
Em que pese o referido contrato temporário de trabalho ter sido considerado nulo, o princípio da boa-fé objetiva deve ser observado nos contratos da administração pública, devendo o ente estatal arcar com o pagamento do FGTS do servidor, conforme preconiza o art. 19-A da Lei n.o 8036/90. (...)
(AP, 9748/2014, Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 02/09/2014, Data da publicação no DJE 08/09/2014)”.

7. Apesar das razões recursais do Município de que os contratos temporários foram entabulados por meio da realização de processo seletivo, inexistem provas nesse sentido, uma vez que o ente municipal não juntou o resultado dos certames realizados no período questionado (2018/2022) com o nome de aprovação do autor, motivo pelo qual, a sentença deve ser mantida.

8. Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

9. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Em face do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos fixados na exordial, nos moldes do art. 487, I, CPC, para DECLARAR nulos os contratos realizados com a parte autora nos anos de 2018, 2019, 2021 e 2022, diante a renovação sucessiva e da desvirtuação do caráter temporário das referidas contratações; bem como CONDENAR a parte ré, ao pagamento de 45 dias de férias suprimidas (art. art. 29, Lei Ordinária Municipal no 228/2016), acrescidos da fração de 1/3 constitucional, correspondentes ao período de 2018 a 2022, respeitando o prazo prescricional, sobre o período e os eventuais lapsos temporais sem prestação de serviços. Os valores deverão ser acrescidos de correção monetária, a contar de cada inadimplemento obrigacional, pelo IPCA-E, e juros de mora a partir da citação válida, pela nova redação o art. 1-F da Lei no 9494/97, instituído pela Lei n. 11.960 de 29.06.2009 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança) IPCA-E (Tema 810 STF) a partir da data em que a prestação se tornou exigível até 30/11/2021, e a partir de 1o/12/2021 pela SELIC (índice único para juros e correção), conforme a Emenda Constitucional 113/2021, respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.”
,

não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024